Tribunal: CARF
Processo: 10073.720481/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720481/2016-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.202 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
SAMUEL CHRISTIAN FERREIRA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF.
DEDUÇÕES
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUBSTANCIOSO.
LANÇAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar. In casu, o contribuinte
trouxe à colação conjunto probatório substancioso, composto pelo Termo de
Assentada em juízo, comprovantes de pagamentos dos valores correspondentes
ao aluguel e mensalidade da faculdade, documentos que somente poderiam ser
rechaçados a partir de uma contraprova mais robusta ou diante de circunstância
comprovadamente suspeita, o que não se vislumbra na hipótese dos autos,
impondo seja restabelecida a dedução objeto da notificação, afastando-se,
assim, a glosa procedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720481/2016-49
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.202 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720481/2016-49

Relatório
SAMUEL CHRISTIAN FERREIRA BARROS, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, em 31/03/2016 (e-fl. 64), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de
deduções indevidas de despesa com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário
2012, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 68/72, e demais documentos que instruem o
processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/05,
a qual fora julgada procedente em parte pela 3a Turma da DRJ em Brasília/DF, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 03-79.863, de 23 de maio de 2018, de e-fls.
104/109, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido, em relação a parte mantida, que o
contribuinte não logrou comprovar a efetividade das despesas com pensão alimentícia.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 119/121,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a dedução referente a pensão da ex-
cônjuge é devida, anexando os comprovantes de pagamento do curso de veterinária e aluguel,
conforme determinado na decisão judicial.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.202 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720481/2016-49

Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial dos seus filhos e varoa suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez
intimado a comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou
documentação que, no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto,
ensejando as respectiva glosa e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão
vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 39.014,40, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Não apresentou decisão judicial ou acordo homologado judicialmente determinando o
valor da pensão. Foi juntado, ao Termo de Atendimento, cópia de um Termo de
Assentada sem valor oficial por não conter as assinaturas do MM Juiz de direito, do
procurador, nem das partes.
[...]
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora julgada parcialmente procedente pela autoridade julgadora de primeira
instância, mantendo parte do crédito tributário, nos seguintes termos:
[...]
No tocante aos alimentandos restantes, Sra. Leide Daiane de Castro e Gabriel de Castro
Ferreira Barros, o impugnante acosta o Termo de Assentada devidamente assinado pelas
partes e pelo Juiz que proferiu a decisão (fl. 08), suprindo assim a deficiência apontada
pela autoridade fiscal no Lançamento. No Acordo Judicial, ficou estabelecido o
pagamento de alimentos ao filho, no valor de 1,8 salário mínimo, e ao cônjuge virago o
montante equivalente ao curso de Veterinária e o aluguel da casa onde moram, até
dezembro de 2013.
A transferência do valor estipulado para Gabriel de Castro Ferreira Barros restou
devidamente comprovada (R$13.435,20, considerando o salário mínimo em 2012 de
R$622,00; fls. 33-41), contudo, não houve apresentação de documentos relativos ao
curso de Veterinária e ao aluguel, identificando os valores mensais de cada um desses
encargos ao longo do ano-calendário 2012.
Além dessa ausência documental, o Recibo de fl. 52, supostamente passado pela
alimentanda, não é hábil para tal ateste, uma vez que não contém assinatura. Logo, há
que considerar tão somente a pensão paga para o filho, identificada no Acordo
Homologado Judicialmente (1,8 salário mínimo).
[...]
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada em parte pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.202 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720481/2016-49

Em defesa de sua pretensão, assevera que a dedução referente a pensão da ex-
cônjuge é devida, anexando os comprovantes de pagamento do curso de veterinária e aluguel,
conforme determinado na decisão judicial.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos
elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.202 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720481/2016-49

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte para com sua ex-cônjuge, decorrente
de separação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos
termos acima transcritos.
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
Quanto ao primeiro requisito, a própria autoridade julgadora de primeira instância
entendeu por superado, uma vez que consta dos autos o Termo de Assentada, de e-fl. 8,
estabelecendo o pagamento ao cônjuge virago o montante equivalente ao curso de veterinária e
ou aluguel, senão vejamos:

Em relação ao efetivo pagamento, o recorrente apresenta 12 (doze)
“Boletos”/Recibos (e-fls. 124/134) emitidos pela REAL CAMPOS IMOBILIÁRIA, tendo como
objeto o aluguel de uma imóvel situado na Rua Piunhi, n° 11, sendo a locatária a Sra. Leide
Daiane de Castro (varoa), no importe de R$ 635,00 cada, nos termos do Termo de Assentada.
Ademais, no que concerne ao pagamento do valor equivalente ao curso de
veterinária da ex-cônjuge, o contribuinte anexa junto ao recurso 12 (doze) “boletos” de
pagamento (e-fls. 135/146), emitidos pela FUPAC – Fundação Presidente Antonio Carlos, no
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.202 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720481/2016-49

valor de R$ 999,00 cada, referente a mensalidade do curso de Medicina Veterinária, tendo como
aluno a Sra. Leide Daiane de Castro.
Neste diapasão, em nosso entendimento, o conjunto probatório contido nos autos
do presente processo é mais do que suficiente para demonstrar cabalmente que o contribuinte
cumpriu com sua obrigação de alimentante, efetuando o pagamento do VALOR
CORRESPONDENTE ao aluguel (R$ 635,00) e as mensalidades do curso de veterinária (R$
999,00), tudo conforme determinado na medida judicial.
Como se observa, o que a legislação de regência exige é que essas despesas
deduzidas do imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil
e idônea, não cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio
ordenamento jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão,
sobretudo com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa
finalidade.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovada pelo contribuinte a despesa com
a pensão alimentícia objeto da notificação, no valor de R$ 19.608,00 (12x R$ 635,00 + 12x R$
999,00), é de se restabelecer a ordem legal no sentido de afastar a respectiva glosa procedida
pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, restabelecendo a dedução
concernente a despesa com pensão alimentícia da ex-cônjuge, no valor de R$ 19.608,00, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 184
DF CARF MF
Original